Tribunal: TJDFT
Processo: 0011201-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011201-18.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36214918 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários da execução e requereu a extinção da respectiva ordem de pagamento (ID: 36214917). No ID: 36634907, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o cálculo e depósito de ID 36214919 e requereu a transferência do valor depositado via pagamento eletrônico na modalidade PIX. Passo a decidir. Ante o adimplemento da obrigação, decreto a extinção da Requisição de ID: 34032737, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. O alvará judicial de pagamento eletrônico poderá ser cumprido através do crédito em conta bancária, por meio de transferência no sistema PIX, consoante estabelece o inciso II, do art. 5o, da Portaria Conjunta 48, de 2 de junho de 2021 do TJDFT. Indicados no ID: 36634907 os dados necessários à efetivação da transação, expeça-se o alvará para transferência do valor, por meio do sistema PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 4 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador